Tribunal: STF
Processo: HC 252203
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que deu provimento ao Recurso Especial 2.158.824/SP, interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para cassar o acórdão recorrido e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Ao final, busca-se:



    [...] seja a ordem concedida de ofício para invalidar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça de designação de novo julgamento popular, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que não conheceu do recurso do Ministério Público, para reestabelecer a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença como medida de mais lídima e cristalina JUSTIÇA (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Em que pese a defesa não ter instruído a petição inicial com nenhum documento, é possível acessar a decisão impugnada em consulta ao site do STJ, a qual foi assim fundamentada:



    Trata-se de recurso especial interposto por MP DO E DE SP, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, no qual se insurge contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado (e-STJ, fl. 439):



    APELAÇÃO CRIMINAL TRIBUNAL DO JÚRI HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CORRUPÇÃO DE MENOR ABSOLVIÇÕES RECURSO MINISTERIAL NÃO CONHECIMENTO ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO QUESITO GENÉRICO OBRIGATÓRIO INCOMPATIBILIDADE COM O CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR MANIFESTA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS EM FACE DAS PROVAS SOBERANIA DOS VEREDITOS PRECEDENTES STF RECURSO NÃO CONHECIDO.



    Em suas razões recursais, a parte recorrente aponta violação aos arts. 593, inciso III, alínea "d", e § 3º, e 483, inciso III, e § 2º, todos do Código de Processo Penal, bem como ao art. 121, § 2º, do Código Penal. Sustenta, em síntese, que embora os jurados tenham respondido afirmativamente aos quesitos relativos à materialidade e autoria dos crimes, decidiram pela absolvição do réu de forma manifestamente contrária à prova dos autos. Argumenta que tal contradição seria evidenciada pelo fato de que a própria defesa, em plenário, limitou-se a pleitear a absolvição por negativa de autoria, a desclassificação para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras.



    Com contrarrazões (e-STJ, fls. 536-548), o recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 551-552).



    Remetidos os autos a esta Corte Superior, o Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento do recurso (e-STJ, fls. 561-568).



    É o relatório.



    Decido.



    Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível recurso de apelação com fundamento no art. 593, inciso III, "d", do CPP contra decisão do Tribunal do Júri que absolveu o réu com base no quesito genérico (art. 483, III, do CPP), quando as únicas teses defensivas apresentadas em plenário seriam a negativa de autoria, a desclassificação do delito para lesão corporal e a improcedência das qualificadoras.



    O Tribunal de origem entendeu não ser possível reconhecer a contrariedade pretendida pelo recorrente quando os jurados absolvem o réu com fundamento no quesito absolutório obrigatório, uma vez que "a absolvição por referido quesito não reclama arguição por parte da defesa técnica ou por ocasião do interrogatório, tampouco coerência com a prova dos autos" (e-STJ, fl. 440).



    Tal entendimento, contudo, não merece prevalecer.



    A questão foi recentemente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.225.185/RG, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 1087), no qual foi fixada a seguinte tese: "1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos".



    No caso em análise, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido e consoante constou em ata (e-STJ, fl. 353), a defesa se limitou a sustentar em plenário a absolvição por negativa de autoria, a desclassificação para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras. Não houve, portanto, apresentação de qualquer tese conducente à clemência, o que afasta a incidência da vedação contida no segundo ponto da tese vinculante.



    Vale dizer: não se trata aqui de impedir que os jurados absolvam por clemência – possibilidade que decorre da própria sistemática do júri e do quesito genérico –, mas sim de reconhecer que, não tendo sido apresentada qualquer tese nesse sentido e sendo as únicas linhas defensivas a negativa de autoria (já rejeitada pelo Conselho de Sentença nos quesitos anteriores), a desclassificação e a exclusão das qualificadoras, é plenamente cabível o recurso ministerial para aferir se a absolvição representa manifesta contrariedade à prova dos autos.



    Pensar diferente significaria tornar toda e qualquer absolvição pelo quesito genérico imune ao controle recursal, em clara afronta não só ao art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, mas também ao próprio entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 1087.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao recurso especial para para cassar o acórdão recorrido e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri (grifei).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente porque, como visto, a decisão impugnada está em sintonia com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.087 da Repercussão Geral.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator